Tribunal: TJDFT
Processo: 0710683-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0710683-46.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA APELADO: ANNA LUIZA BRAGA PLA DESPACHO Verifica-se que não consta instrumento procuratório nos autos que confira poderes ao advogado signatário digital do recurso ID 62998988. Nesse contexto, concedo à parte recorrente ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE, o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar a sua representação processual. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator